Tribunal: TJES
Processo: 5008484-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008484-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO DE SOUZA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Sebastião de Souza Barbosa contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta tentativa de homicídio qualificado praticada contra pessoa portadora de deficiência intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado, notadamente a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como se é possível a absolvição sumária ou a impronúncia com fundamento na alegada legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A narrativa da vítima e os elementos colhidos nos autos são suficientes para indicar a existência do fato e a autoria, em tese atribuída ao recorrente.

5. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco nos autos, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da acusação.

6. A decisão recorrida observa os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a impronúncia ou absolvição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5008484-38
.20
2
5
.8.08.00
3
5

REC
ORRENTE
:
SEBASTIÃO DE SOUZA BARBOSA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito interposto
por
SEBASTIÃO DE SOUZA BARBOSA
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o

Juízo da
4
ª
V
ara
Criminal de Vila
Velha (ID 62746287),

que

o
pronunciou como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos

do Código Penal Brasileiro,
para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 63450749), a defesa pretende a
im
pronúncia e/ou a absolvição sumária com base na excludente ilicitude consubstanciada na legítima defesa.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID 6401910
)
.

P
roferido o
juízo de retratação negativo (ID 64025069).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID
13185596
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
n
o dia 18/
09/
2013, por volta das 15
h
30
m
, na Rua Boa Sorte, no Bairro Vila Garrido, em Vila Velha, o denunciado desferiu golpes de instrumento p
e
rfurocortante (canivete) em Alexandro de Souza Breda, causando as lesões descritas no laud
o
pericial

(fl.
2
2
)
.

De acordo com a inicial acusatória,
o intento

de matar somente não foi alcançad
o
porque a vítima recebeu socorro eficaz. O motivo do crime não foi esclarecido, embora a vítima tenha declarado supor que o denunciado quisesse o pacote de pão que trazia consigo.

Consta que a
vítima,
que é
portadora de deficiência intelectual,
te
ve sua defesa dificultada, pois foi atacada pelo denunciado em via pública, quando voltava para
casa
, sem
qualquer
razão
para esperar
ser
agredida.

Pois bem.

Como
cediço,

a decisão de pronúncia
exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta etapa,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR; Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Em juízo, a vítima
Alexsandro
de Souza Breda
confirmou o depoimento prestado em sede policial (fl. 20), ocasião em que afirmou que no dia dos fatos saiu de sua residência para comprar pão e que na volta
“
foi atacado pelas costas por TIÃO, um morador da região, o qual, com um canivete ou uma faca, não sabendo precisar, desferiu algumas facadas no declarante
;
(...)

que acredita que TIÃO quisesse o pão que carregava nas mãos;
que não agrediu TIÃO;
que TIÃO fugiu do local correndo
; que o declarante não se recorda de mais nada; que depois desse dia, nunca mais viu TIÃO,
mas sabe que ele continua morando no mesmo local, no Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES;
que o declarante estava sozinho no momento dos fatos. (...)
”

Na seara

policial (fl. 24)
, o ora recorrente,
Sebastião de Souza Barbosa
, afirmou que
“
sobre o fato ocorrido em 18/09/2012, no Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES, no qual a pessoa de ALEXANDRO DE SOUZA BREDA fora vítima de um suposto atentado, afirma que por orientação m
é
dica deve praticar exercícios f
í
sicos diariamente e nesse dia, como em todos os outros, em torno das 15h,
estava fazendo caminhada em um campo de futebol do bairro, quando ALEXANDRO se aproximou do declarante e disse ‘eu tô com vontade de matar um, eu vou matar um hoje’
;
que o declarante virou as costas para ir embora, mas ALEXANDRO lhe deu um chute e o jogou no chão, momento em que o declarante conseguiu pegar um canivete que carregava para descascar laranja e atingir ALEXANDRO nas pernas,
contudo afirma que
‘ai que foi pior mesmo, ele ficou mais nervoso e me bateu com mais força, dizendo que ia me matar, ai eu meti o canivete nele mesmo, porque não tinha ninguém pra me socorrer e ele ia me matar’
;
que não havia ninguém por perto nesse momento; que afirma que agiu apenas em sua própria defesa, que não tinha a intenção de matar ALEXANDRO, mas apenas de conseguir fazer com que ele parasse de Ihe agredir
, pois se continuasse certamente o mataria, já que ALEXANDRO é alto e forte; que no bairro todos conhecem ALEXANDRO, sabem que ele anda pelo bairro bravo, descontrolado e com faca nas mãos; que as pessoas correm de ALEXANDRO na rua, pois ele é grande e agressivo;
(...).”

Entretanto,
embora a defesa alegue que a vítima é pessoa “brava”, “agressiva” e “descontrolada”, os depoimentos prestados por familiares e moradores
antigos
da região dão conta de que
a Alexsandro

sempre foi uma pessoa alegre e brincalhona (fls. 39/40).

C
onforme dita o ar
t.
25 do Código Penal,
e
ncontra-se
em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
,
repele
injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A análise do art. 25 do Código Penal revela

a
dependência da legítima defesa aos seguintes requisitos
cumulativos:

I)

agressão injusta;
II)
atual ou iminente;
III)

a
direito próprio ou alheio
; e, IV)

u
so moderado dos meios necessários,
não sendo, a princípio, a hipótese em julgamento.

Nesse diapasão, a
tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco nos autos, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da acusação.

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos
indícios suficientes de autoria
, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária
ou
de impronúncia,
devendo o recorrente ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.